Tribunal: STF
Processo: HC 179689
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. 



    DOMICÍLIO – ENTRADA – MORADOR – CONSENTIMENTO. Ante a concordância do morador, mostra-se lícita a entrada, sem autorização judicial, em domicílio.